Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022730-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX MARTINS SALVATIERRA
PACIENTE: RONAN AZIZ YDY
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO NA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – MORA DESARRAZOADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEQUÍVOCO – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONCESSÃO DA ORDEM EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
O paciente é acusado da suposta prática de fatos cometidos sem violência contra a pessoa, razões pelas quais não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sobretudo porque não há nos autos notícia de descumprimento ou reiteração delitiva.
O monitoramento eletrônico, assim como a prisão cautelar, deve perdurar por prazo razoável. Caso contrário, referida medida cautelar torna-se verdadeiro cumprimento antecipado de pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022730-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (IMPETRANTE), RONAN AZIZ YDY - CPF: 419.885.401-78 (PACIENTE), RONAN AZIZ YDY - CPF: 419.885.401-78 (PACIENTE), RONAN AZIZ YDY FILHO - CPF: 062.348.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXCESSO DE PRAZO NA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – MORA DESARRAZOADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEQUÍVOCO – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONCESSÃO DA ORDEM EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

O paciente é acusado da suposta prática de fatos cometidos sem violência contra a pessoa, razões pelas quais não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sobretudo porque não há nos autos notícia de descumprimento ou reiteração delitiva.

O monitoramento eletrônico, assim como a prisão cautelar, deve perdurar por prazo razoável. Caso contrário, referida medida cautelar torna-se verdadeiro cumprimento antecipado de pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Alex Martins Salvatierra, em benefício de
RONAN AZIZ YDY
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 22338-92.2019.811.0042, código 579881.

O impetrante alega não ser idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado da origem para indeferir o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que não
houve violação das medidas impostas ao paciente, mas houve falha na tornozeleira eletrônica, sem qualquer interferência do paciente.

Aduz ainda que o paciente está sob monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) desde o dia 08/05/2019, imputando ao paciente pena, antes do trânsito em julgado da ação, sem a realização da audiência de instrução e julgamento.

Por tudo o que expõem, o impetrante requer, a concessão da ordem, em liminar, em favor do paciente para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica.

No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pleito liminar foi deferido (id. 113398462) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 114116487).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana é pela
concessão da ordem
(id. 114603469).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o juiz da primeira instância recebeu denúncia contra o paciente, no dia
23/07/2021
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, art. 33, §1o, inciso III, da Lei no 11.343/06 e
comércio ilegal de arma de fogo
e munições de uso restrito, art. 17, caput c./c art. 19, ambos da Lei no 10.826/03.

Afirma o impetrante, em síntese, que a tornozeleira eletrônica foi inicialmente implementada em
08/05/2019
, com prorrogação em julho de 2021, tendo sucedida nova prorrogação pela decisão ora impugnada, após decorrido o prazo do mandado anterior.

Examinando os autos verifica-se que pela decisão que estabeleceu as medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, ponderou o Juízo de origem haver prova de materialidade e indícios de autoria, lançando, ademais, a seguinte fundamentação:

“(...) Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2019.138081, que a equipe força comando, encontrava-se em patrulhamento tático pelo bairro Boa esperança, momento em que visualizou um casal na Rua 61, em frente a uma residência (n.o 148), que ao avistarem a equipe demonstraram nervosismo, sendo que o homem jogou no solo uma porção de substância análoga a maconha. Realizada a abordagem do casal, esses informaram que eram usuários de entorpecentes e que teriam acabado de comprar a porção apreendida com o cidadão Ronan Filho e que este havia acabado de entrar em sua residência.
De imediato a equipe acionou o proprietário da residência, visualizando Ronan Filho fugindo em direção ao fundo da residência, desobedecendo às ordens de parada e ao adentrarem na residência para efetuar o acompanhamento foram impedidos pelo autuado, sendo solicitado apoio pelo rádio
, efetuando a prisão do cidadão Ronan Filho já na Rua 60, do mesmo bairro, e simultaneamente a prisão do autuado.

Acrescentam ainda que em buscas pela residência foram localizados no quarto do cidadão Ronan Filho, um pedaço de tamanho grande de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) em moedas e R$ 100,00 (cem reais), uma balança de precisão e envelopes plásticos com zíper. Já no quarto do autuado a quantia de R$ 14.203,00 (quatorze mil duzentos e três reais), duas cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) aparentando serem falsas, várias espingardas, 01 revólver, caixas de munições intactas, inclusive de calibre restrito, diversas capsulas, projeteis, esferas e outros para a confecção de munição.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão e das declarações prestadas pelo próprio autuado, aliados aos demais documentos e elementos apresentados com o presente auto de prisão, sobretudo o porte de armas e das munições com o acusado no momento da busca policial efetuada em sua residência, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, razão pela qual, HOMOLOGO-A.

(...)

Conforme declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão, em patrulhamento tático pelo bairro Boa esperança, após visualizarem dois usuários de drogas saindo da residência do custodiado, efetuaram buscas em sua residência e localizaram em seu quarto a quantia de R$ 14.203,00 (quatorze mil duzentos e três reais), duas cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) aparentando serem falsas, várias espingardas, 01 revólver, caixas de munições intactas, inclusive de calibre restrito, diversas capsulas, projeteis, esferas e outros para a confecção de munição.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, após compulsar detidamente os autos, chega-se à inferência de que, no caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade da manutenção da custódia do autuado em destaque.

Isto porque, em consulta ao Sistema Apolo, denota-se que o custodiado é tecnicamente primário, portanto, não há qualquer elemento de informação que suponha que solto, voltará a delinquir.

A de se observar ainda que, por ser primário, é certo que, caso seja eventualmente condenado, o custodiado cumprirá a reprimenda em regime mais brando do qual está submetido no presente momento.

Não bastasse isso, nada há que justifique a custódia com relação à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, em se tratando de pessoa sem antecedentes, nada faz supor que conturbará a colheita de provas. Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, pois, como possui domicílio certo, não há indicativos de que se furtará da aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA em favor do autuado RONAN AZIZ YDY. Contudo, considerando a existência dos respectivos requisitos, APLICO AS MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão nos termos do art. 282 c/c art.319, ambos do Código de Processo Penal:

A.

Fixo o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, não podendo se ausentar da Comarca, por período superior a 08 (oito) dias e, tampouco, mudar de endereço, sem aviso prévio e autorização do Juízo da causa;

B.

Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades;

C.

MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pelo período de 06 (seis) meses (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; DEVER DE carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; DEVER DE zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique;

D.

RECOLHIMENTO NOTURNO das 20h às 06h nos dias úteis e em período integral nos finais de semana e feriados, exceto quanto ao comparecimento ao seu trabalho lícito, culto religioso e estudo.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA para que o autuado seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.(...)”(sic) (destacamos).

Posteriormente, em
06/05/2020
, o Juízo
a quo
prorrogou a medida de monitoração eletrônica, assim fundamentando sua decisão:

“(...) Embora decorrido o prazo fixado inicialmente em sede de audiência de custódia de 06 (seis) meses de monitoração eletrônica, em consulta ex ofício ao Sistema SAC24, é possível constatar que no período fixado inicialmente para monitoramento eletrônico – 08.05.2019 a 08.11.2019 – houve várias violações das regras impostas na medida, especialmente referentes a perda de sinal GPRS do aparelho, isto é, seu desligamento/descarregamento por completo (extrato anexo). Destarte, tenho comigo que tal circunstância, por demonstrar o descompromisso do requerente com as determinações judiciais, obsta sua a revogação da medida e justifica sua prorrogação, conforme requerido pelo d. representante do Ministério Público. Pelo mesmo motivo não merece ser acolhido o pedido alternativo da defesa de revogação da medida cautelar de recolhimento noturno domiciliar. Aliás, a justificativa apresentada pelo requerente – prejudicialidade das atividades laborais de lavrador/pescador – nem mesmo fora demonstrada por documentos que comprovem acerca da profissão exercida pelo requerente Ronan Aziz Ydy, de modo que o requerimento está deficientes de elementos capazes de subsidiar a revogação ou flexibilização da condição imposta (...)”. (sic)

Em
23/07/2021
, o magistrado manteve o monitoramento eletrônico nos seguintes termos:

“(...)IV – Da revisão da necessidade de tornozeleira eletrônica:

Como assinalado no relatório, busca a defesa do réu RONAN a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial a monitoração eletrônica, destacando que o tempo de duração da medida está desproporcional e inviabilizando o exercício de sua atividade laboral, e ainda, explicando que as violações apontadas pelo sistema SAC24 se deve ao mau funcionamento do equipamento, que foi registrado em ata notarial de constatação. Assim, postulou a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica ou mesmo a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão.

Instado a manifestar, o douto Promotor de Justiça se manifestou contrário ao pedido de revogação das cautelares, destacando a gravidade do delito e a necessidade de monitoração eletrônica, já que apreendida na residência onde funcionava traficância um verdadeiro arsenal de guerra (vários armamentos e munições). Ainda, destacou que o atraso na prestação jurisdicional deve ser creditado a própria defesa, já que se aguarda a defesa prévia do corréu RONAN FILHO (Ref. 6).

Pois bem.

A despeito da manifestação trazida pela defesa sobre a desproporcionalidade de tempo de uso da tornozeleira eletrônica, é certo que a circunstância dos autos, que envolve traficância e apreensão de uma grande quantidade de arma de fogo e munições, representada por: 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, no. 90779; 01 (uma) espingarda, calibre 38, no. 714707; 01 (uma) espingarda, calibre 20, no. 57519; 01 (uma) espingarda, calibre 20, no. 8493, 01 (uma) espingarda, calibre 22, no. 156282; 01 (uma) sacola com projéteis para munição, 01 (um) pote com diversas esferas para recarregar munição, 01 (uma) sacola com diversas capsulas para acondicionar munições, 01 (um) cano de revólver de calibre 22, 08 (oito) caixas de espoletas intactas, 02 (duas) munições de calibre 40, 22 (vinte e duas) caixas com cinquenta munições de calibre 22, 15 (quinze) munições de calibre 20, 02 (duas) munições de calibre 44, 01 (uma) munição de calibre 50, 10 (dez) munições de calibre 762, 12 (doze) munições de calibre 38, 12 (doze) munições de calibre 12 e 02 (duas) munições de calibre 32, se mostra adequada para se evitar reiteração delitiva e a proteção da ordem pública.

Muito embora o acusado RONAN esteja monitorado por tornozeleira eletrônica desde sua soltura na audiência de custódia realizada no dia 08/05/2019, o atraso e demora na realização da audiência instrutória deve ser creditado a própria defesa que assiste os interesses dos dois acusados, que são pai e filho.

Ainda que a defesa prévia do réu RONAN tenha sido apresentada em 19/08/2019, consta que a defesa prévia do corréu RONAN FILHO, que é assistido pelo mesmo causídico e possui procuração encartada nos autos datada de 13/05/2019, só foi apresentada em 20/01/2021 (Ref. 11).

Logo, essa demora de mais de um ano para apresentar as duas defesas prévias de réus que residem no mesmo endereço e são assistidos pelo mesmo causídico, inviabilizou a celeridade no andamento desta ação penal.

Logo, se mostra recomendável, diante da própria gravidade do delito imputado ao réu RONAN a manutenção das cautelares diversas da prisão, sem fixação de prazo certo em relação ao monitoramento eletrônico.

Ante o exposto e em perfeita sintonia com a manifestação Ministerial de Ref. 6, MANTENHO as cautelares alternativas de prisão fixadas na audiência de custódia no APF n. 575145, em especial de monitoração eletrônica em relação ao réu RONAN AZIZ YDY, devendo-se oficiar a SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública -, em resposta ao Ofício encartado na Ref. 13. (...)”.

No dia
22/09/2021
, fui voto vencido

no julgamento do

habeas corpus
no 1013629-12.2021.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, quando julguei pela concessão da ordem em razão do reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Desse modo, com a devida vênia, trago à colação trecho do referido voto, o qual
após quase três meses
, continua, ainda mais, compatível com a realidade dos fatos. Confira-se:

“(...)
Nesse contexto, da simples visualização dos autos, observa-se que os fatos ocorreram em
07/05/2019
, a denúncia foi oferecida em
12/06/2019
, e recebida apenas na data de
23/07/2021
, sendo que a monitoração eletrônica foi imposta desde
08/05/2019
, ou seja, o paciente está sendo monitorado há 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Demonstrada, assim, a morosidade irrazoável e injustificada dos atos processuais, considerando, que a princípio, não se trata de causa complexa, haja vista que possui
apenas dois réus
, sendo o outro acusado
RONAN FILHO
, filho do paciente, o qual foi beneficiado com a liberdade provisória por esta Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
no 006762-71.2019.8.11.0000.

Com efeito, no período de pandemia, este Tribunal de Justiça, não mediu esforços para garantir o cumprimento de medidas judiciais urgentes, o que inclui os casos de réus presos,
com expansão de tecnologia para viabilizar a realização de audiências por videoconferência
, conforme consta no Provimento n. 15/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), publicado no dia 10/05/2020, que disciplina o uso da tecnologia em todas as unidades judiciárias cíveis,
criminais
, bem como de jurisdição administrativa de Primeiro Grau.

Portanto, no caso, conquanto inicialmente legítima a imposição do monitoramento eletrônico em desfavor do paciente,
tornou-se ilegal, diante do
excesso de prazo
.

Nesse contexto, importa destacar que
tanto a prisão como o monitoramento eletrônico não podem extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória
, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. (...)” (id. 103446471- autos HC no 1013629
-12.2021.8.11.0000).

Nesse contexto, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento inicialmente designada para o dia
05/10/2021
fora redesignada para
abril de 2022
e conforme pontua o impetrante, a princípio, o atraso não pode ser imputado à defesa:

“(...)

Por fim, a defesa ressalta que a instrução não fora findada por sua culpa, como já tentaram deixar transparecer que a defesa teria sido morosa. Neste norte, a instrução não fora findada pois o Parquet não conseguiu apresentar suas testemunhas de acusação durante audiência de instrução, insistindo no ato, requerendo assim redesignação da mesma. Ato continuo o pedido do MP fora deferido pelo magistrado ora autoridade Coatora, e nova audiência fora designada para Abril de 2022, mantendo-se as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (...)” (id. 113207490)

Logo, diante da ausência de determinação da duração de um procedimento ou processo crime, fica a critério do julgador,
em cada caso concreto
, definir se houve ou não excesso de limite temporal.

No caso, ratifico o entendimento de que não há justificativa plausível para o alongamento do monitoramento eletrônico.

Nesse sentido:

“[...] 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [...] 5. Habeas corpus denegado.” (HC 522.717/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ademais, ressai da documentação colacionada aos autos que o paciente é acusado da suposta prática de fatos cometidos
sem violência contra a pessoa
, razões pelas quais não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico,
sobretudo porque não há nos autos notícia de descumprimento ou reiteração delitiva.

Por fim, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, ratifico a liminar e
CONCEDO a ordem
para a retirada do monitoramento eletrônico do paciente
RONAN AZIZ YDY
, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:

1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;

2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;

3a – Proibição de frequência de bares e boate;

4a – Recolhimento domiciliar no período noturno

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022